Tribunal: TJDFT
Processo: 0736168-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0736168-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANUZA PAES BARRETO ALCANTARA RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48h seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31, caput e §§, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT). A recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48h, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 78841038). Incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Por conseguinte, com fundamento nos arts. 11, inc. XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Brasília/DF, 29 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006